Tribunal: TJMT
Processo: 1042847-88.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042847-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DP COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 36.067.259/0001-05 (APELADO), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), DAVID WILLY FERNANDES PALMEIRA - CPF: 062.435.371-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO
CONFIGURADO
. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REVISÃO
DEVIDA
.
CONTRATOS. SEGURO. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. NULIDADE DA CLÁUSULA.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA E OMISSÃO DA TAXA DIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TARIFAS SEM PACTUAÇÃO E TAC INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto
pelo Banco
contra sentença que, nos Embargos à Execução, reconheceu: (a) ilegalidade de tarifas bancárias sem pactuação (R$ 3.170,80); (b) abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os às taxas médias de mercado; (c) ilegalidade da capitalização de juros na conta garantida por ausência de pactuação expressa; (d) ilegalidade da capitalização diária nos contratos de capital de giro por ausência de indicação da taxa diária; (e) ilegalidade da cobrança de seguro prestamista (R$ 2.655,03); (f) descaracterização da mora; (g) excesso de execução de R$ 111.773,86, fixando o valor incontroverso do débito em R$ 165.268,92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização de juros nos contratos analisados; (
ii
) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios foram abusivas; (
iii
) determinar se as tarifas bancárias cobradas são legais; (
iv
) verificar a regularidade da contratação do seguro prestamista; e (v) apurar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros exige pactuação expressa, e o banco não comprova tal pactuação na operação de limite de conta garantida.

A capitalização diária somente é válida quando acompanhada da indicação da taxa diária, inexistente nos contratos nº 14875293 e nº 15804602, o que viola o dever de informação e impede a compreensão do custo efetivo.

Os juros remuneratórios praticados superam de forma significativa e injustificada as taxas médias de mercado, caracterizando abusividade demonstrada por laudo técnico acolhido na sentença.

A cobrança das tarifas da conta corrente é indevida porque o banco não comprova pactuação ou prestação dos serviços; e a cobrança de TAC nos contratos posteriores a 30/04/2008 é ilegal.

A cobrança de seguro prestamista é abusiva, pois não demonstrada a livre escolha do consumidor, especialmente em contexto de renegociação, configurando venda casada.

A sucumbência foi corretamente distribuída, pois os embargantes obtiveram êxito integral no pedido principal de reconhecimento do excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização de juros exige pactuação expressa, e a capitalização diária demanda a indicação da taxa efetiva diária.

A abusividade dos juros remuneratórios caracteriza-se quando a taxa contratada supera de forma significativa e injustificada a média de mercado.

Tarifas bancárias são ilegais quando não pactuadas ou quando relativas à TAC em contratos firmados após 30/04/2008.

O seguro prestamista é inválido quando não demonstrada a livre escolha do consumidor, configurando venda casada.

Reconhecido o excesso de execução, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na
sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, parágrafo único; Res.-CMN 3.518/2007; Súmulas 539 e 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2316; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Terceira Turma, j. 05/06/2023; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1042847-88.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DP COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA, DAVID WILLY FERNANDES PALMEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução opostos por DP COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA e DAVID WILLY FERNANDES PALMEIRA, que julgou procedentes os pedidos formulados
,
para:
a
) declarar a ilegalidade das taxas e tarifas cobradas na conta corrente sem pactuação expressa no valor de R$ 3.170,80;
b
) reconhecer a abusividade das taxas de juros praticadas na operação de limite de conta garantida e nos contratos de capital de giro, determinando sua limitação às respectivas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central;
c
) reconhecer a ilegalidade da capitalização de juros sem pactuação expressa na operação de limite de conta garantida;
d
) reconhecer a ilegalidade da capitalização diária de juros nos contratos de capital de giro por ausência de indicação da taxa diária;
e
) declarar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e tarifas bancárias nos contratos analisados no valor total de R$ 2.655,03;
f
) reconhecer a descaracterização da mora dos embargantes em razão das abusividades e ilegalidades praticadas no período de normalidade contratual;
g
) reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 111.773,86, fixando o valor incontroverso do débito em R$ 165.268,92, a ser atualizado a partir do cálculo pericial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) a legalidade da capitalização de juros, argumentando que esta foi expressamente pactuada no contrato,
b
) a legalidade das tarifas cobradas, sustentando que devidamente pactuadas e correspondem a serviços efetivamente prestados;
c
) a regularidade da contratação do seguro prestamista;
d
) a ausência de comprovação da abusividade dos juros remuneratórios;
e
) a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, por entender que a parte embargante decaiu de parte mínima do pedido.

C
ontrarrazões pelo desprovimento
, id
329209367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos em face de execução
da execução de nº
1025265-75.2023.8.11.0041
,
fundada
na
Cédula de Crédito Bancário
– Empréstimo – Capital de Giro Aval nº 15.804.602 (id 122884470 dos autos da execução)
, na qual os embargantes alegaram, em síntese, a existência de excesso de execução no valor de R$ 111.773,86, sustentando que o valor incontroverso do débito seria de R$ 165.268,92.

O
bserva-se que a controvérsia gravita em torno de cinco questões nucleares: (i) a legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários em análise; (
ii
) a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas; (
iii
) a legalidade da cobrança de tarifas bancárias; (
iv
) a regularidade da contratação do seguro prestamista; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

No que concerne à capitalização de juros, cumpre estabelecer, prima facie, as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital principal, passando aqueles a também render juros nos períodos subsequentes. Trata-se de instituto jurídico que, historicamente, sofreu significativas alterações em seu tratamento normativo no ordenamento jurídico pátrio.

A questão central reside na verificação da existência ou não de pactuação expressa da capitalização de juros nos instrumentos contratuais objeto da lide, bem como na análise da adequação formal dessa pactuação aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, no tocante à operação de limite de conta garantida, não foi apresentado pelo apelante o contrato de abertura de conta corrente ou qualquer outro documento que demonstre a pactuação expressa da capitalização de juros. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a pretensão recursal neste ponto, haja vista que o ônus de comprovar a existência de pactuação expressa da capitalização de juros recai sobre a instituição financeira.

Quanto aos contratos nº 14875293 e nº 15804602, embora conste a informação de que os juros seriam capitalizados diariamente, não há indicação da taxa diária de juros, mas apenas das taxas mensal e anual.

Esta omissão revela-se significativa, porquanto a jurisprudência tem exigido, para a validade da capitalização diária, não apenas a previsão genérica de sua incidência, mas também a informação específica da taxa diária aplicável.

A capitalização de juros, em qualquer periodicidade, demanda pactuação expressa e clara, que possibilite ao consumidor compreender adequadamente os encargos contratuais e seus impactos financeiros ao longo do tempo.

A mera previsão genérica de capitalização, sem a indicação precisa da taxa aplicável no período de capitalização, não atende aos requisitos de transparência e informação que devem nortear as relações de consumo, especialmente aquelas de natureza bancária, caracterizadas pela complexidade técnica e pela vulnerabilidade informacional do consumidor.

No caso em tela, a ausência de indicação da taxa diária de juros nos contratos que preveem capitalização diária configura vício formal que compromete a validade da capitalização pactuada, pois impede que o consumidor tenha pleno conhecimento dos encargos que lhe serão impostos e, consequentemente, possa avaliar adequadamente o custo efetivo da operação financeira.

Nesse diapasão, ainda que se reconheça a constitucionalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2316, tal reconhecimento não afasta a necessidade de pactuação expressa e clara, com indicação precisa das taxas aplicáveis em cada período de capitalização.

Destarte, no que tange à capitalização de juros, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente reconheceu a ilegalidade da capitalização na operação de limite de conta garantida, por ausência de pactuação expressa, e nos contratos de capital de giro, por ausência de indicação da taxa diária de juros.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O acórdão embargado fundamentou a manutenção da sentença com base na interpretação técnica da cláusula como prevendo capitalização diária, reconhecendo a ausência de transparência na informação da taxa aplicada. 4. A alegação de que o termo
“diariamente” referir-se-ia apenas à apuração do saldo devedor foi expressamente enfrentada e afastada no voto condutor. 5. O recurso consubstancia mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Ausência de vício no acórdão. Matéria considerada
prequestionada
para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão do mérito da decisão na via estreita dos embargos de declaração. 2. A ausência de vício no julgado afasta a necessidade de integração do acórdão, mesmo para fins de prequestionamento.”
(...)
(N.U 1010481-08.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA EFETIVA DIÁRIA. INSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
III. Razões de decidir
.
3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou suficiente e
exaurientemente
a questão controversa, reconhecendo expressamente a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que haja pactuação expressa, conforme Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado, alinhado à jurisprudência evolutiva do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.826.463/SC), estabeleceu que, especificamente para a capitalização diária, além da previsão contratual expressa, exige-se a clara e ostensiva informação ao consumidor acerca da taxa efetiva diária aplicada, em
observância aos princípios da transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

5.. Não há negativa à competência regulatória do Conselho Monetário Nacional ou à aplicabilidade dos dispositivos legais invocados pelo embargante, mas o reconhecimento de requisito adicional para validade da capitalização diária de juros, atendendo à evolução interpretativa jurisprudencial que visa garantir ao consumidor bancário a plena compreensão dos encargos assumidos.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada, revelando mero inconformismo com a tese adotada no acórdão, o que extrapola os limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não caracteriza omissão o acórdão que, sem negar a possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual ou a competência do Conselho Monetário Nacional, exige requisito adicional para a validade específica da capitalização diária. 2. A capitalização diária de juros, além da previsão contratual expressa, exige a indicação clara e ostensiva da taxa efetiva diária aplicada, sob pena de abusividade por violação ao dever de informação adequada ao consumidor."
(...)
(N.U 1036736-54.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

No que concerne à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios, impende consignar, preliminarmente, que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, conforme pacificado pela jurisprudência pátria. Todavia, tal circunstância não confere às instituições financeiras liberdade irrestrita na fixação das taxas de juros, sendo possível o controle judicial quando evidenciada a abusividade.

O parâmetro usualmente adotado para aferição da abusividade é a comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie. Contudo, a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário que a discrepância seja significativa e injustificada.

In
casu
, conforme demonstrado no parecer técnico apresentado pelos embargantes e acolhido pela sentença recorrida, as taxas de juros praticadas pelo apelante superaram significativamente as taxas médias de mercado. Na operação de limite de conta garantida, a taxa média praticada foi de 5,90% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma espécie era de 3,04% ao mês, resultando em uma diferença de 2,86 pontos percentuais, o que representa uma cobrança 94,07% superior à média de mercado.

No contrato nº 14875293, foi praticada taxa de 1,98% ao mês, enquanto a taxa média de mercado era de 1,11% ao mês, resultando em diferença de 0,87 ponto percentual, 78,38% superior. No contrato nº 5599662, a taxa praticada foi de 4,55% ao mês, contra 1,64% ao mês da taxa média de mercado, diferença de 2,91 pontos percentuais, 177,44% superior.

Estas discrepâncias, especialmente no caso do contrato nº 5599662, onde a taxa praticada supera em mais de 177% a taxa média de mercado, configuram inequívoca abusividade, colocando o consumidor em desvantagem exagerada e comprometendo o equilíbrio contratual que deve nortear as relações de consumo.

O apelante argumenta que a simples superação da taxa média de mercado não configura abusividade e que seria necessária a comprovação específica da abusividade no caso concreto.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar, porquanto a discrepância verificada nos autos é de tal magnitude que, por si só, evidencia a abusividade, dispensando comprovação adicional.

Ademais, o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para a prática de taxas tão superiores às médias de mercado, como, por exemplo, peculiaridades do caso concreto que pudessem justificar a elevação do risco da operação. Ao contrário, limitou-se a argumentar genericamente sobre a licitude da livre pactuação de juros, sem demonstrar a razoabilidade das taxas praticadas no caso específico.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente reconheceu a abusividade das taxas de juros praticadas e determinou sua limitação às respectivas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações da mesma espécie nos períodos correspondentes.

No que tange às tarifas bancárias, cumpre salientar que sua cobrança é, em princípio, lícita, desde que previamente pactuada e correspondente a serviços efetivamente prestados. A Resolução nº 3.518/2007 do Banco Central estabelece em seu art. 1º que a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

No caso em análise, o apelante não apresentou o contrato de abertura de conta corrente ou qualquer outro documento que comprove a pactuação das tarifas cobradas na conta corrente, como "TARIFA - 2ª VIA CARTAO
DÉBITO
", "TARIFA - DEVOLUCAO
00000002", "TARIFA - REGISTRO COBRANCA" e "
TÍTULO
DE CAPITALIZACAO", que totalizaram R$ 3.170,80.

Quanto às tarifas de abertura de crédito cobradas nos contratos nº 14875293 e nº 15804602, no valor de R$ 261,50 e R$ 350,00, respectivamente, verifica-se que sua cobrança não encontra respaldo legal, porquanto os contratos foram celebrados em 28/06/2021 e 15/08/2022, portanto, após 30/04/2008, data a partir da qual não há mais respaldo legal para a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), conforme pacificado pela jurisprudência.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

O apelante argumenta que as tarifas foram devidamente pactuadas e correspondem a serviços efetivamente prestados. Todavia, tal argumentação não se sustenta diante da ausência de comprovação da pactuação das tarifas cobradas na conta corrente e da ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito em contratos celebrados após 30/04/2008.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente reconheceu a ilegalidade das tarifas cobradas na conta corrente sem pactuação expressa, no valor de R$ 3.170,80, e das tarifas de abertura de crédito nos contratos analisados, no valor total de R$ 611,50.

No que concerne ao seguro prestamista, cumpre salientar que sua contratação é, em princípio, lícita, desde que o consumidor tenha optado de forma livre por sua contratação, sendo vedada a venda casada, ou seja, o consumidor não pode ser obrigado a contratar o seguro com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado.

No caso em análise, embora os contratos prevejam a cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ 815,24 no contrato nº 14875293 e R$ 1.228,29 no contrato nº 15804602, não há evidência de que os embargantes tenham efetivamente optado pela contratação de forma livre. Ao contrário, o fato de o seguro ter sido contratado em operações de renegociação de dívida sugere que não houve verdadeira liberdade de escolha.

O apelante argumenta que o seguro foi contratado por livre escolha dos embargantes, conforme demonstrariam os documentos juntados aos autos. Todavia, tal argumentação não se sustenta diante da ausência de comprovação específica da livre escolha dos embargantes, especialmente considerando o contexto de renegociação de dívida, que naturalmente reduz a margem de negociação do consumidor.

Ademais, tratando-se de contratos sucessivos com o mesmo cliente, não se justifica a cobrança de seguro prestamista em cada nova operação, especialmente quando não demonstrada a efetiva prestação de serviço diferenciado que justifique a nova cobrança.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA
SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista nos contratos analisados, no valor total de R$ 2.043,53.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, o apelante argumenta que os embargantes decaíram de parte mínima do pedido, razão pela qual deveria ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 86 do
CPC
, que estabelece que "se um litigante
sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Da análise dos pedidos formulados pelos embargantes e do resultado da demanda, verifica-se que não houve sucumbência mínima, mas sim sucumbência recíproca, porquanto os embargantes obtiveram êxito em parte significativa de seus pedidos, mas não em sua totalidade.

Os embargantes alegaram excesso de execução no valor de R$ 111.773,86, sustentando que o valor incontroverso do débito seria de R$ 165.268,92.

A sentença recorrida reconheceu integralmente o excesso alegado, fixando o valor incontroverso do débito exatamente no montante indicado pelos embargantes.

Nesse contexto, considerando que os embargantes obtiveram êxito integral em seu pedido principal (reconhecimento do excesso de execução), é razoável a condenação do embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido (R$ 111.773,86).

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença recorrida também no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025